Tribunal: STF
Processo: HC 208488
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Thiago Cesar Ferreira impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. HABITUALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A reiteração criminosa impede a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, as instâncias ordinárias verificarem que a medida é socialmente recomendável.



    2. Na espécie, a existência de processos em curso em desfavor do réu pela prática de lesão corporal, além de furto, roubo, violação de domicílio e tentativa de homicídio, é incompatível com a aplicação do princípio da insignificância, dado o alto grau de reprovabilidade no comportamento do agente, diante da reiteração criminosa.



    3. Agravo regimental não provido. 



    (AREsp 1.636.713, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Pretende, em síntese, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, o restabelecimento da absolvição sumária do paciente.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem em pronunciamento assim ementado:



    Habeas corpus. Furto simples. Almejado restabelecimento da absolvição em primeira instância, revertida no julgamento de apelação do Ministério Público, sob o fundamento de incidência do princípio da insignificância. Atipicidade material da conduta por incidência do princípio da bagatela que somente se configura, conforme orientação firmada pelo STF, quando presentes os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Hipótese dos autos em que, a despeito do valor diminuto da soma dos bens furtados, o Paciente ostenta histórico delitivo pregresso indicativo de contumácia na senda criminosa, especialmente em delitos patrimoniais, havendo inclusive “registro pela prática, em tese, do delito de homicídio tentado”, crime de gravidade acentuada, o que demonstra elevado grau de reprovabilidade de seu comportamento, cuja avaliação deve pressupor o contexto de seu histórico penal precedente e não apenas o recorte estreito do fato que ensejou a condenação impugnada. Impossibilidade de incidência do princípio da insignificância. 



    Parecer pela denegação da ordem. 



    É o relatório.



    2. O Supremo Tribunal Federal já firmou orientação no sentido da aplicabilidade do princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412, ministro Celso de Mello).



    Nesse contexto, importante transcrever o seguinte trecho do acórdão emanado do Superior Tribunal de Justiça: 



    [...] apesar de ser tecnicamente primário, o réu foi condenado por lesão corporal – embora essa condenação não tenha transitado em julgado –, e responde a outros processos em andamento, por crimes contra o patrimônio e violação de domicílio, além de homicídio na modalidade tentada, a caracterizar a habitualidade delitiva. 



    No caso em apreço, a análise objetiva dos fatos conduz ao reconhecimento da inexistência de fato insignificante, porquanto a existência de ações penais em curso evidencia a contumácia delitiva do paciente.



    Nesse mesmo sentido, cito a jurisprudência de ambas as Turma desta Suprema Corte: HC 145.389 AgR, ministro Luiz Fux; HC 191.126, ministro Dias Toffoli; RHC 146.304, ministro Ricardo Lewandowski, todos em linha com o precedente que se segue:



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES A DEMONSTRAR A CONTUMÁCIA DELITIVA: PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 



    1. O Paciente foi denunciado pelo furto de dois rolos de tela de arame galvanizado avaliados em R$140,00 (cento e quarenta reais), valor superior a 22% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Lesividade evidenciada. Contumácia delitiva constatada.



    2. O criminoso contumaz, mesmo praticando crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.



    3. O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo ser submetidos ao direito penal.



    4. Ordem denegada.



    (HC 133.252, ministra Cármen Lúcia)



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator